Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. QUANTIDADE DE MESES DE LICENÇA-PRÊMIO EQUIVOCADA PELO ENTE DISTRITAL.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
2. A expressa previsão em declaração emitida pelo próprio ente distrital referente ao número de meses de licença-prêmio não usufruídas de que dispõe o servidor vincula o posterior cálculo referente à conversão do benefício em pecúnia.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.